Tribunal: TJSP
Processo: 1500857-50.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões dos réus corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – Desclassificação para tentativa. Posse mansa e

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões dos réus corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – Desclassificação para tentativa. Posse mansa e pacífica do bem – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Correção de erro material na dosagem da multa – Confissão dos três apelantes e menoridade relativa de João Victor corretamente reconhecidas. Atenuantes inócuas. Súmula no 231 do STJ. Não violação de preceitos constitucionais – Três causas de aumento. Exasperação em 1/3 para cada causa. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial fechado – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelos providos em parte para corrigir erro material e recalcular a multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500857-50.2018.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
VINICIUS DA SILVA FERNANDES, JOAO VICTOR DUTRA PORTO e LUAN
SANTOS DE MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para o fim de corrigir erro material e reduzir a
multa aplicada a cada um dos apelantes para 20 (vinte) dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantidas as prisões pelos fundamentos antes esposados na
fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
2
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 – Processo Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Paulínia
Apelantes: Vinicius da Silva Fernandes, Luan Santos de Medeiros e Joao
Victor Dutra Porto
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Carlos Eduardo Mendes

Voto no 13119
ROUBO MAJORADO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissões dos réus corroboradas
pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas
presenciais e dos policiais militares, tudo em harmonia com
o conjunto probatório Crime praticado em concurso de
agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de
arma de fogo Desclassificação para tentativa. Posse mansa
e pacífica do bem Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos. Correção de erro material na dosagem da multa
Confissão dos três apelantes e menoridade relativa de João
Victor corretamente reconhecidas. Atenuantes inócuas.
Súmula no 231 do STJ. Não violação de preceitos
constitucionais Três causas de aumento. Exasperação em
1/3 para cada causa. Ausência de impugnação ministerial
(vedada a reformatio in pejus) Regime inicial fechado
Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade
de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência
do Juízo das Execuções Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo
44, I) Apelos providos em parte para corrigir erro material
e recalcular a multa.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 553/563, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal e condenou João Victor Dutra Porto, Vinicius da Silva
Fernandes e Luan Santos de Medeiros como incursos no artigo 157, §
2o, II e V e § 2o-A, I, do Código Penal cada qual ao cumprimento de 07
(sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
3
mínimo. Mantidas as prisões cautelares processuais.
Inconformados, os réus apelaram pugnando 1) a
desclassificação para a modalidade tentada, haja vista que a res não saiu
da esfera de vigilância da vítima a qual sequer suportou prejuízos pois as
recuperou; 2), a redução das penas, mediante 2.1) a fixação das bases
de João Victor nos mínimos, 2.2) a incidência das atenuantes da
menoridade de Vinicius e João Victor e a confissão de todos, com o
respectivo abrandamento para aquém dos patamares ante a
inconstitucionalidade da Súmula no 231 do STJ, 2.3) o afastamento da
reincidência de João Victor e 2.4) a exclusão da causa especial de
aumento da restrição da liberdade da vítima; e, 3) a alteração do regime
prisional, observadas as Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ e a
detração penal (fls. 612/618, 637/645 e 647/653).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 621/628 e 660).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 671/681).
É o relatório.
As irresignações comportam parcial acolhida nos
limites abaixo estabelecidos.
Restou
comprovado
que
Vinicius
da
Silva
Fernandes, Luan Santos de Medeiros e João Victor Dutra Porto, no
dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 12h40, no interior da loja
Casas Bahia, localizada na avenida José Paulino, no 1261, Jardim Vista
Alegre, na cidade e comarca de Paulínia, agindo em concurso de
pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo e restrição de liberdade da representante do comércio E. G. de O. S.
e dos funcionários Alcimar Luciano Santa Ana de Barros, Amadeo
Fernando dos Santos, Gilberto Ferreira Paiva, Fabio Ravanelli e Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
4
Perchack de Lima, subtraíram, para proveito comum, 05 (cinco) telefones
celulares da marca Motorola, modelo E4; 06 (seis) telefones celulares da
marca Motorola, modelo G5S; 02 (dois) telefones celulares da marca
Samsung, modelo J7PRO; 22 (vinte e dois) telefones celulares da marca
ASUS, sendo 07 do modelo 'ZEN FONE 04 SELF', 10 do modelo 'ZEN
FONE 3 MAX' e 05 do modelo 'ZEN FONE 04 MAX'; 02 (dois) telefones
celulares da marca QUANTUM modelo MUV, 101 (cento e um) telefones
celulares da marca Samsung, sendo 06 (seis) do modelo 'S8', 02 (dois)
do modelo 'S9', 02 (dois) do modelo 'Q6', 02 (dois) do modelo 'S7', 02
(dois) do modelo 'NOTE 8', 01 (um) do modelo 'K9', 24 (vinte e quatro) do
modelo 'J4', 20 (vinte) do modelo 'J6', 11 (onze) do modelo 'J2', 11
(ONZE) do modelo 'J5', 04 (quatro) do modelo 'J 7 PRO', 02 (dois) do
modelo 'S9', 10 (dez) do modelo 'J7', 01 (um) do modelo 'A5', 03 (três) do
modelo 'A6' e 04 (quatro) do modelo 'A8'; 48 (quarenta e oito) telefones
celulares da marca Motorola, sendo 33 (trinta e três)do modelo 'MOTO G',
11 (onze) do modelo 'MOTO E5', 02 (dois) do modelo 'MOTO Z3' e 2
(dois) do modelo 'MOTO Z 2'; 03 (três) telefones celulares da marca
Positivo, sendo 02 (dois) do modelo 'TWIST' e 01 (um) do modelo 'P25;
24 (vinte e quatro) telefones celulares da marca Apple, sendo 09 (nove)
do modelo '6S', 02(dois) do modelo 'SE', 02 (dois) do modelo '8', 04
(quatro) do modelo '7', 05 (cinco) do modelo '7 PLUS' e 02 (dois) do
modelo '8 PLUS', bens pertencentes ao mencionado estabelecimento
comercial.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/15 e 41/43), boletins de ocorrência (fls. 16/19 e 20/25),
auto de exibição e apreensão (fls. 26/29), fotografias (fls. 31 e 98/100),
autos de reconhecimento pessoal positivos (fls. 32/36), imagens da
câmera de vigilância (fls. 114/135), perícia da arma de fogo (fls. 241/247),
relatório final (fls. 136/137) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelos apelantes que são confessos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
5
Vinicius conheceu um rapaz do bairro e decidiram
subtrair automóveis; contudo, não obtiveram êxito e combinaram o roubo
à loja. Foi abordado pelos policiais assim que saíram do estabelecimento
comercial. Portava um simulacro ao passo que seu amigo Luan possuía
arma de fogo. Não rendeu as vítimas, pois permaneceu no segundo
andar da loja. Não sabe se a res foi restituída (disponível no esaj).
Luan precisava quitar dívida e aceitou a proposta de
participar do roubo de carros; no entanto, não encontraram veículos
adequados e decidiram assaltar a loja. Estava incumbido de ingressar no
estoque e retirar as mercadorias. Possuía arma de fogo e acredita que
seu comparsa portava um simulacro. Trancou as vítimas no estoque e foi
abordado pelos policiais na calçada da loja em poder de bolsa que
continha as mercadorias subtraídas as quais foram imediatamente
restituídas ao estabelecimento comercial (disponível no esaj).
João Victor não estava armado, mas acredita que os
comparsas portavam armas de fogo. Não trancou ninguém no estoque
pois a porta não possuía chave; apenas fecharam a porta e fugiram. Foi
detido pelos policiais na calçada defronte ao comércio roubado e em
poder das mercadorias subtraídas as quais foram restituídas à vítima
(disponível no esaj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
E. G. de O. S., representante da loja roubada, narrou
os fatos com segurança e coesão. Foi ao estoque acompanhada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
6
técnicos de manutenção; a porta demorou a ser aberta e, nesse instante
foram rendidos por dois indivíduos que estavam com os rostos
descobertos e saíam do local segurando duas sacolas. Os roubadores
mantiveram-nos com a liberdade restringida por aproximadamente vinte
minutos no interior do estoque juntamente com os demais funcionários
que ali se encontravam; nesse interregno apontaram-lhes armas de fogo.
Reconheceu todos os apelantes na delegacia como sendo os roubadores
em razão de suas vestimentas e dos rostos. Os objetos foram restituídos
à loja (disponível no esaj).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor
do crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração
da verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART.
157, § 2o, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE
NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO
DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA
VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA,
MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO
QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
7
AgRg no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017,
DJe 04.12.2017. No mesmo sentido: STJ, HC no
100.909/DF, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita
Vaz,
DJe
08.05.2008;
TJSP,
Apelação
no
0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Por sua vez, Fábio Ravanelli afirmou que: “confirma
suas declarações prestadas em delegacia de polícia (fls. 28), informando
que se encontrava no estabelecimento da Casas Bahia, ocasião em que
uma pessoa foi até ele, momento em que ele se dirigia ao estoque, e, de
arma em punho, exigiu que ele mais quatro pessoas permanecessem
num local denominado "área de risco". Soube posteriormente, por outros
funcionários, que mais dois rapazes teriam participado da ação delitiva,
não tendo o declarante qualquer contato com essas duas outras pessoas.
Em Delegacia de Polícia reconheceu a pessoa que o abordou, sobretudo
por conta do corte de cabelo e óculos. Nada de sua propriedade foi
subtraído, tendo sido subtraídos celulares da loja. Não reconhece
nenhuma das pessoas hoje apresentadas como sendo a pessoa que teria
reconhecido em sede policial. Informa que os celulares ficavam na parte
de cima da loja, mas que ele, o declarante, para lá se dirigia para fazer o
levantamento de lâmpadas a serem eventualmente substituídas. Quando
do reconhecimento no Distrito Policial a pessoa a quem reconheceu ainda
estava de óculos. Soube que o número de celulares levados era
considerável. Soube também que a prisão dos acusados teria ocorrido no
mesmo dia. Não se recorda das roupas que eram utilizadas pelo roubador
reconhecido. Teria ficado trancado com os demais funcionários por cerca
de quinze minutos. Recorda-se que o rapaz reconhecido tinha a pele
clara e uma altura de aproximadamente 1,83m. Não se recorda de ter
visto tatuagem no roubador. Soube, em delegacia, que os celulares
subtraídos foram recuperados. Não soube se algum dos roubadores teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
8
sido preso no interior da loja.” (fls. 339/340 ou 366/367 ou 378/379).
Alcimar Luciano Santa Ana de Barros estava próximo
ao estoque quando um dos indivíduos se aproximou e rapidamente se
afastou falando ao celular quando questionado se precisava de algo.
Logo depois outro funcionário foi rendido pelo trio que portava arma de
fogo. Renderam-no dentro do estoque enquanto retirava mercadoria para
um cliente; ameaçaram-no e exigiram celeridade na colocação da res em
sacolas que portavam, sempre sob a mira das armas de fogo. Terminava
de encher as sacolas com a res quando sua chefe chegou acompanhada
de técnicos de manutenção e todos também foram rendidos pelos
assaltantes os quais, sempre expondo as armas, ordenaram que
trancasse os demais e os auxiliasse no transporte das sacolas. O agente
armado trajava camiseta listrada, usava óculos e de estatura um pouco
superior a sua era o mais violento, ameaçava todos e queria agredir os
funcionários rendidos. Reconheceu os recorrentes pessoalmente como
sendo os roubadores; foram detidos fora da loja. O estabelecimento
comercial recuperou todas as mercadorias (disponível no esaj).
Amadeo Fernando dos Santos não se recordou com
detalhes dos fatos em razão do transcurso temporal. Foi abordado dentro
da loja por um dos roubadores que ordenou seu deslocamento ao
estoque onde Alcimar já estava rendido. Ambos ficaram trancados
naquele local. O agente que portava arma de fogo foi muito violento;
xingava-os e os ameaçava. Reconheceu os réus pessoalmente como
sendo os roubadores (disponível no esaj).
Gilberto
Ferreira
Paiva
prestava
serviços
de
manutenção e se deslocava ao estoque juntamente com dois colegas e a
gerente da loja; foram rendidos na porta daquele espaço por indivíduos
que portavam armas de fogo e seguravam sacolas cheias de
mercadorias. Os roubadores deixaram o estoque e partiram.
Permaneceram presos dentro da salinha. Soube que o trio foi detido fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
9
da loja (disponível no esaj).
Em
reforço,
os
policiais
militares
Claudemir
Nascimento de Oliveira e Sidnei Conceição de Souza, responsáveis pelo
atendimento da ocorrência, detenção dos apelantes e recuperação da res
relataram os fatos com segurança. Realizavam patrulhamento de rotina
quando foram informados sobre roubo praticado por três indivíduos em
estabelecimento comercial. Localizaram-nos; um estava parado ao passo
que o outro corria e se desfez da arma de fogo. Detiveram João Victor
em poder de arma de fogo municiada; na posse dos corréus encontraram
simulacros. Os três transportavam sacolas que continham as mercadoras
roubadas e as abandonaram ao verem a viatura. Todas as pessoas
rendidas foram ouvidas na delegacia, reconheceram o trio e confirmaram
o uso de armas de fogo. Os três roubadores confessaram a prática do
crime; nenhum deles foi preso dentro da loja; estavam fora quando houve
a detenção (disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
As causas especiais de aumento de pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
10
concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas
que incluiu
tempo considerável
e emprego de arma de fogo também restaram
comprovadas, mormente pela prova oral produzida; em acréscimo, para a
última, a perícia de fls. 241/247 atestou sua aptidão para efetuar
disparos.
Noutro vértice, não há que se falar em tentativa,
porquanto a consumação do crime de roubo ocorre no momento da
inversão da posse da res, logo após a violência ou grave ameaça, ainda
que por breve período; in casu, os apelantes tiveram êxito em fugir com a
res furtiva e foram detidos quando já se encontravam fora do
estabelecimento comercial, conforme restou demonstrado na prova oral.
Com pena de mestre, o escólio de Fernando Capez
pontua:
(...) O roubo se consuma no momento em que o
agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar
contra a vontade do titular. Levando-se em conta
esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o
sujeito, após o emprego da violência ou grave
ameaça, retire o objeto material da esfera de
disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou
a ter a posse tranquila ou não da 'res' furtiva (...)
(Curso de Direito Penal, volume 2, parte especial, 11a
edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 467).
Essa questão, aliás, foi pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, com a recente edição da Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
11
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Portanto, a prova colhida é suficiente para demonstrar
a responsabilidade dos apelantes pelo crime do artigo § 2o, II e V e § 2o-
A, I, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de todos foram fixadas nos mínimos de 04
(quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa; contudo,
verifica-se erro material quanto à multa, ora corrigido neste julgamento
para 10 (dez) dias-multa de acordo com o preceito secundário da norma
incriminadora em análise e o raciocínio da sentença.
Na segunda fase as penas não sofreram alteração
porquanto as atenuantes da confissão de todos os apelantes

reconhecida na sentença
e menoridade relativa acertadamente
conferida apenas a João Victor (fls. 14 e 74/75) não têm o condão de
reduzi-las para aquém dos mínimos a teor da Súmula no 231 do STJ que
não afronta quaisquer princípios constitucionais, mormente a legalidade e
individualização da pena (STF HC no 99266, Primeira Turma, Rel. Min.
Liz Fux, j. 25.10.2011, Dje-221, public. em 22.11.2011).
Orientação idêntica:
STJ
-
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ESTUPRO.
PENAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA No
231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65,
68,
CAPUT,
E
213
DO
CÓDIGO
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DIMINUIÇÃO
DA
PENA
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
12
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a
incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução a pena abaixo do mínimo
estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula no
231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de
individualização da pena, trazido pelo art. 68 do
Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar
os
marcos
mínimo
e
máximo
abstratamente
cominados para a aplicação da sanção penal. 3.
Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium
iudices dentro dos limites estabelecidos , observado o
preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, sob pena de seu poder discricionário se
tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal
não
estabelece
valores
determinados
para
a
aplicação de atenuantes e agravantes, o que
permitiria a fixação da reprimenda corporal em
qualquer patamar abaixo do mínimo legal. Acórdão
sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de
Processo Civil e da Resolução STJ no 08, de 07 de
agosto de 2008” (REsp no 1117073, Terceira Seção,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2012. No mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
Criminal
no
0017229-31.2013.8.26.0482/Presidente Prudente, 11a
Câmara
Criminal,
Rel.
Des.
Salles
Abreu,
j.
17.12.2014;
TJSP,
Apelação
Criminal
no
0077910-36.2012.8.26.0050/São Paulo, 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Zorzi Rocha, j.
09.10.2014).
Com pena de mestre, o escólio de Damásio E. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
13
Jesus pontua em artigo intitulado “O Juiz pode, em face das
circunstâncias atenuantes genéricas, fixar a pena aquém do mínimo legal
abstrato?1”:
“Quando fixada no grau mais baixo na primeira
fase, as circunstâncias atenuantes não podem trazer
a pena aquém do mínimo abstrato..”
Na terceira etapa, as intermediárias foram elevadas
em 1/3 (um terço) para cada causa especial de aumento imputada
(concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de
arma de fogo)
o que se mantém por ausência de impugnação
ministerial (vedada a reformatio in pejus) resultando definitivas em 07
(sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta das condutas
já minuciosamente analisada
incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ademais, em que pese a literalidade do artigo 387, §
2o, do CPP, que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito
de aplicação da detração penal, em sede de apelação, vez que a análise
da benesse que importa, via indireta, em progressão de regime não
dispensa, na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento
adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação,
dentro de uma ampla exegese, da competência do Juízo da Execução
Penal, consoante prevê a Lei no 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III,
alínea c.
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
1Disponível
em:
https://jus.com.br/artigos/956/o-juiz-pode-em-face-das-circunstancias-
atenuantes-genericas-fixar-a-pena-aquem-do-minimo-legal-abstrato,
acessado
em
02.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500857-50.2018.8.26.0548 -Voto no 13119
14
independentemente da quantificação da pena-base.
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada em desfavor dos apelantes, já ratificados na sentença (fl. 563),
agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (STF
HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.
28.08.2008;
STJ RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior/r, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento aos recursos
para o fim de corrigir erro material e reduzir a multa aplicada a cada um
dos apelantes para 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantidas as prisões pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator